Tribunal: STF
Processo: AI 633224
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data da publicação da decisão que não
   admitiu o apelo extremo, fato equivalente à ausência de peça
   obrigatória para a formação do instrumento e que impossibilita
   aferir a tempestividade do recurso de agravo (art. 544, § 1º, do
   CPC e Súmula STF nº 288).
2. Agravo regimental improvido.